Tribunal: TJSP
Processo: 1014354-07.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU PELA CONSTRUTORA – Ação julgada improcedente – Comprovação de que o imóvel foi entregue ao autor no mês de outubro de 2016 – Comprovação de que a construtora antecipou o pagamento de todo o ano do IPTU do imóvel - IPTU cobrado proporcionalmente – Correção do valor cobrado – Restituição indevida - Sentença mantida - Recurso

Ementa:
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU PELA CONSTRUTORA – Ação julgada improcedente – Comprovação de que o imóvel foi entregue ao autor no mês de outubro de 2016 – Comprovação de que a construtora antecipou o pagamento de todo o ano do IPTU do imóvel - IPTU cobrado proporcionalmente – Correção do valor cobrado – Restituição indevida - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014354-07.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RAFAEL MUNIS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014354-07.2018.8.26.0576 -Voto no 9125
2
Apelação Cível no 1014354-07.2018.8.26.0576
Apelante: Rafael Munis dos Santos
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca:São José do Rio Preto
Juiz 1o Grau: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 9125
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
IPTU
PELA
CONSTRUTORA – Ação julgada improcedente – Comprovação
de que o imóvel foi entregue ao autor no mês de outubro de 2016 –
Comprovação de que a construtora antecipou o pagamento de todo
o ano do IPTU do imóvel - IPTU cobrado proporcionalmente –
Correção do valor cobrado – Restituição indevida - Sentença
mantida - Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença de fls.
167/169 que julgou improcedente o pedido ajuizado por Rafael Munis dos
Santos em face de MRV Engenharia e Participação S/A. Em razão da
sucumbência, condenou a parte autora a arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados
em 20% sobre o valor atribuído à causa, atualizado, nos termos do art. 85,
§ 2o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade
processual concedida (art. 98, § 3o, do CPC).
Irresignado, recorre o autor pugnando pela procedência da
ação (fls. 172/178). Sustenta que a despesa tributária de IPTU cobrada
pela requerida se refere à época em que o promitente-comprador não
estava na posse do imóvel. Afirma que o IPTU irregularmente cobrado do
autor foi pago pela requerido no início do ano de 2016, logo, não pode se
referir ao período em que o autor se encontrava na posse do imóvel.
Sustenta que a requerida confessa que o valor reclamado diz
respeito ao pagamento proporcional do “lote” em que se encontra
erigido o empreendimento em discussão. Ocorre que não cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014354-07.2018.8.26.0576 -Voto no 9125
3
comprador efetuar pagamento de despesas referentes ao “lote”, pois, em
verdade, o que o comprador adquiriu foi um imóvel tipo apartamento e,
não, um lote.
Afirma, por fim, que a requerida cobrou valor indevido de IPTU
e que, portanto, faz jus ao ressarcimento desses valores.
Contrarrazões às fls. 182/193.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Objetiva o autor/apelante o ressarcimento daquilo que pagou
a título de reembolso de IPTU, afirmando que o imposto cobrado diz
respeito a período anterior à entrega das chaves.
Restou comprovado nos autos que o autor/apelante pegou as
chaves do imóvel em outubro de 2016 (cf. informado pelo próprio autor na
inicial).
O imposto cobrado pela requerida/apelada se refere ao IPTU
proporcional do ano de 2016 (fls. 89), ou seja, 2/12 do tributo.
De fato, a apelada já havia antecipado o pagamento
integral do IPTU do imóvel, ano de 2016. Logo, correto que, após a entrega
das chaves ao apelante, fosse cobrado o imposto por ele devido,
referente aos meses de novembro e dezembro de 2016.
Como bem ponderado pelo MM. Juiz de primeiro grau: “O
valor cobrado a título de IPTU somente ocorreu após a entrega das
chaves, ou seja, quando o imóvel já estava sob a fruição do autor, de
modo que a cobrança não é abusiva. O IPTU é tributo relativo ao exercício
todo e, se ocorre transmissão do domínio no curso dele, cabe ao
adquirente arcar com os valores proporcionalmente ao período de sua
titularidade, visto que assim contratado” (fls. 168).
Logo, não procede o inconformismo do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014354-07.2018.8.26.0576 -Voto no 9125
4
Nesses termos, deve ser a r. sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe, in
verbis: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Daí por que se nega provimento ao recurso. No caso, não é
possível a majoração dos honorários advocatícios, vez que já atingido o
limite do art. 85, §11, CPC/2015.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator